Tribunal: STJ
Processo: 5388750-04.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197739 - RS(2025/0050214-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PRECISAO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
RS076787
GABRIELA GIOVANA GRIEBLER - RS106628
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
CONFIGURADA.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADOR JUDICIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUXILIAR DO JUÍZO.
REMUNERAÇÃO RESTRITA ÀQUELA PREVISTA NO ART. 24
DA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
LEI N. 11.101/2005
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pela massa falida contra decisão
1.
monocrática proferida em recurso especial que, reformando
acórdão do Tribunal de Justiça estadual em incidente de
de crédito em falência, afastou a
habilitação/impugnação
condenação do Banco credor ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor do administrador judicial.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o provimento
2.
do recurso especial interposto pelo credor, para afastar a
condenação em honorários sucumbenciais em favor do
administrador judicial, configurou
em desfavor
reformatio in pejus
da massa falida; e (ii) saber se é juridicamente cabível a fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do
administrador judicial que atua em incidente de habilitação ou
impugnação de crédito em processos de falência ou recuperação,
além da remuneração específica prevista no
da
art. 24
.
Lei n. 11.101/2005
III. Razões de decidir
Afasta-se a alegação de
, porque não
3.
reformatio in pejus
houve recurso exclusivo da massa falida: a parte adversa interpôs
Documento eletrônico VDA56476537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e57065b8-d881-4ab4-9456-4075f6b9a508

agravo de instrumento na origem discutindo a mesma matéria, de
modo que a questão relativa aos honorários sucumbenciais foi
devolvida à instância superior por ambas as partes.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há
4.
nem supressão de instância quando a tese
reformatio in pejus
invocada foi amplamente debatida pelas partes e decidida pelas
instâncias de origem, dentro dos limites da controvérsia devolvida
no recurso, vindo a ser objeto de recurso especial. Precedente.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
5.
orienta-se no sentido de que a intervenção do administrador
judicial no bojo de impugnação de crédito parcialmente acolhida
em sede de falência não enseja a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em favor daquele, por se tratar de
auxiliar do juízo, que atua como efetivo gestor da universalidade e
em estrita colaboração com o magistrado e sob a fiscalização
deste e do Comitê de Credores, percebendo remuneração
prevista estritamente no
da
.
art. 24
Lei n. 11.101/2005
Precedentes.
Merece reforma a decisão do Tribunal de origem que
6.
manteve o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor
do administrador judicial, por não encontrar amparo na
jurisprudência desta Corte Superior.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e57065b8-d881-4ab4-9456-4075f6b9a508

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197739 - RS(2025/0050214-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PRECISAO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
RS076787
GABRIELA GIOVANA GRIEBLER - RS106628
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
CONFIGURADA.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADOR JUDICIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUXILIAR DO JUÍZO.
REMUNERAÇÃO RESTRITA ÀQUELA PREVISTA NO ART. 24
DA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
LEI N. 11.101/2005
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pela massa falida contra decisão
1.
monocrática proferida em recurso especial que, reformando
acórdão do Tribunal de Justiça estadual em incidente de
de crédito em falência, afastou a
habilitação/impugnação
condenação do Banco credor ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor do administrador judicial.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o provimento
2.
do recurso especial interposto pelo credor, para afastar a
condenação em honorários sucumbenciais em favor do
administrador judicial, configurou
em desfavor
reformatio in pejus
da massa falida; e (ii) saber se é juridicamente cabível a fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do
administrador judicial que atua em incidente de habilitação ou
impugnação de crédito em processos de falência ou recuperação,
além da remuneração específica prevista no
da
art. 24
.
Lei n. 11.101/2005
III. Razões de decidir
Afasta-se a alegação de
, porque não
3.
reformatio in pejus
houve recurso exclusivo da massa falida: a parte adversa interpôs
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

agravo de instrumento na origem discutindo a mesma matéria, de
modo que a questão relativa aos honorários sucumbenciais foi
devolvida à instância superior por ambas as partes.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há
4.
nem supressão de instância quando a tese
reformatio in pejus
invocada foi amplamente debatida pelas partes e decidida pelas
instâncias de origem, dentro dos limites da controvérsia devolvida
no recurso, vindo a ser objeto de recurso especial. Precedente.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
5.
orienta-se no sentido de que a intervenção do administrador
judicial no bojo de impugnação de crédito parcialmente acolhida
em sede de falência não enseja a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em favor daquele, por se tratar de
auxiliar do juízo, que atua como efetivo gestor da universalidade e
em estrita colaboração com o magistrado e sob a fiscalização
deste e do Comitê de Credores, percebendo remuneração
prevista estritamente no
da
.
art. 24
Lei n. 11.101/2005
Precedentes.
Merece reforma a decisão do Tribunal de origem que
6.
manteve o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor
do administrador judicial, por não encontrar amparo na
jurisprudência desta Corte Superior.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
7.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
PRECISAO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MASSA FALIDA,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte adversa.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 73, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
LITIGIOSIDADE.
SUCUMBÊNCIA. Na habilitação de crédito ou na impugnação de crédito, o que
determina o arbitramento de honorários sucumbenciais é a existência de
litigiosidade. Caso em que houve oposição pela Massa Falida agravante.
Mantida a repartição da sucumbência de forma recíproca conforme estabelecido
na decisão agravada, com adequação apenas da verba honorária nos termos do
julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte adversa, n. 5389529-
56.2023.8.21.7000. Prequestionamento. No caso, a Administração Judicial, não
obstante a função de auxiliar o juízo, também exerceu a representação da
Massa Falida na impugnação - como se seu advogado fosse -, na forma prevista
no
III, “n”, da
, fazendo jus aos honorários de
art. 22,
Lei n. 11.101/2005
sucumbência, nos termos do
do CPC. Ausência de interesse recursal no
art. 85
ponto, por assim já consignado na decisão agravada. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados pelo acórdão de fls.
109-112, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

Nas razões de recurso especial (fls. 129-142, e-STJ), alega a insurgente que
o aresto recorrido violou os artigos 85, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e no
artigo 24 da
. Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação
Lei 11.101/2005
jurisdicional; b) o não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
do Administrador judicial.
Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 170-172, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Em decisão singular (fls. 185-190, e-STJ), conheceu-se do recurso especial
para dar-lhe provimento, ante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no
sentido do descabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor ou em
desfavor do administrador judicial em incidentes de habilitação ou impugnação de
crédito.
Daí o presente agravo interno (fls. 194-211, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta
, ao argumento de que o provimento do recurso
reformatio in pejus
especial do Banco do Brasil teria agravado sua situação em recurso exclusivo da parte
adversa; a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do
representante da massa falida quando atuante na defesa de seus interesses.
Impugnação às fls. 216-218, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
Nas razões do agravo interno, a parte insurgente argumenta ter a decisão
1.
de fls. 185-190, e-STJ, incorrido em
ao dar provimento ao recurso
reformatio in pejus
especial interposto por BANCO DO BRASIL, a fim de afastar a condenação da parte
recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, não houve
recurso exclusivo da parte a caracterizar a
, haja vista que, conforme
reformatio in pejus
depreende-se do acórdão recorrido, a parte agravada também interpôs recurso de
agravo de instrumento discutindo a mesma matéria.
A propósito (fls. 71-72, e-STJ):
No caso, promovida a impugnação de crédito pelo Banco do Brasil S/A,
requerendo a atualização dos créditos devidos pela Massa Falida, até a data da
quebra, com a retificação na classe com garantia real de R$ 2.428.805,21, para
R$ 3.215.425,31, e na classe quirografários, de R$ 707.306,76 para R$
974.606,56, totalizando R$ 4.190.031,87, conforme petição inicial (evento 1,
INIC1) e emenda apresentada (evento 6, EMENDAINIC1). A Falida Precisão
Agro Comércio e Representações Ltda. se manifestou (evento 14, PET1),
pugnando pela improcedência da impugnação, por ausência de provas.
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

Já a Massa Falida, representada pela Administradora Judicial, em virtude do
disposto no do
inc. III, “c”, da
, contestou a
art. 22,
Lei n. 11.101/2005
impugnação (evento 17, PET1), requerendo seu parcial acolhimento para
minorar a importância do crédito com garantia real de R$ 2.428.805,21 para R$
798.475,50, bem como majorar a importância do crédito quirografário de R$
707.306,76 para R$ 3.176.281,42, com exclusão das operações de crédito de n.
370109492 (R$ 147.570,44) e n. 370109493 (R$ 67.704,51).
Portanto, e como já examinado no julgamento do Agravo de Instrumento
interposto pela parte ora agravada, n. 5389529-56.2023.8.21.7000, restou
caracterizada a litigiosidade no incidente, na forma do enunciado n. 14 do
: Nos incidentes de impugnação ou habilitação de crédito
FONAREF
apresentados na recuperação judicial em que a parte contrária concorde com o
pedido, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
Por conseguinte, considerando o critério exposto, a despeito do acolhimento
parcial da impugnação nos termos da contestação, vai mantida a sucumbência
parcial e recíproca e, como já analisado no recurso apresentado pelo Banco
, somente deve ser readequada a verba honorária a cargo do
do Brasil
impugnante, uma vez que não impugnada a forma de fixação da verba honorária
neste recurso.
Por outro lado, quanto ao destinatário da verba honorária fixada na origem e
, tenho que
adequada no julgamento do recurso 5389529-56.2023.8.21.7000
sequer se verifica interesse recursal, mas apenas explicitação da decisão
agravada, uma vez que condenada a parte demandante ao pagamento de
honorários em favor do procurador da parte adversa, no caso a Massa Falida de
Precisao Agro Comercio e Representacões Ltda., representada pela
Administração Judicial, tanto que após a sentença houve retificação do polo
passivo
para
“MASSA
FALIDA
PRECISÃO
AGRO
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (CNPJ no
)” (evento 71,
01.683.539/0001-55
DESPADEC1).
Portanto, não se verifica prejuízo à ora recorrente, porquanto também houve
o manejo do competente recurso pela parte adversa na origem, almejando o
afastamento da condenação ao pagamento de honorários, de modo que não há se
falar em situação mais gravosa que a anterior à decisão singular de fls. 185-190, e-STJ.
Anote-se que, consoante orientação firmada por esta Corte Superior, "[n]ão
reformatio in pejus
há
e supressão de instância, quando a tese que sustentaria tais
alegações foi amplamente debatida pelas partes e decidida pelas instâncias de origem,
dentro dos limites da controvérsia devolvida no recurso, sendo objeto de recurso
(
, relatora
especial." AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.538/CE
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
Gallotti
7/10/2025,
23/10/2025.
No mérito, mantém-se a decisão agravada, por seus próprios
2.
fundamentos.
É que a fixação dos honorários sucumbenciais em benefício do
administrador judicial contraria a jurisprudência desta Corte.
O administrador judicial possui natureza jurídica de órgão auxiliar do Juízo,
cumprindo verdadeiro
público, não se limitando a representar o falido ou
múnus
mesmo seus credores. Cabe-lhe, desse modo, efetivamente, colaborar com a
administração da Justiça (
, relator
,
REsp n. 1.032.960/PR
Ministro Massami Uyeda
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
1/6/2010,
21/6/2010)
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

Assim, porque não se pode considerar o administrador judicial como parte
integrante de um dos polos da recuperação ou da falência, tampouco mandatário de
uma das partes ou dos credores sujeitos aos respectivos processos, não faz ele jus
nem ao recebimento nem ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois o trabalho
que realiza deve ser remunerado de forma própria, pela recuperanda, após fixação
judicial, mas desde que observados os ditames previstos no
da
.
art. 24
Lei no 11.101/05
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento na Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido
em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à inexistência de
honorários sucumbenciais ao administrador judicial e à aplicação dos
precedentes que afirmam a remuneração específica do administrador judicial
nos termos do
da
.
art. 24
Lei n. 11.101/2005
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, que manteve sentença de homologação de transação em
execução de título extrajudicial, atribuindo as custas ao executado e
dispensando o pagamento de honorários advocatícios em favor do administrador
judicial.
3. A Corte estadual fundamentou que o administrador judicial atua como auxiliar
do juízo, sendo remunerado nos termos do
da
, e não
art. 24
Lei n. 11.101/2005
faz jus à verba sucumbencial prevista no
da
.
art. 85
Lei n. 13.105/2015
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o administrador judicial, ao
atuar em favor da massa falida, faz jus à percepção de honorários advocatícios
sucumbenciais, além da remuneração específica prevista no
da
art. 24
.
Lei n. 11.101/2005
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O administrador judicial não advoga em prol da massa falida, mas figura como
auxiliar do juízo, cumprindo um múnus público, conforme previsto no
da
art. 22
.
Lei n. 11.101/2005
6. A remuneração do administrador judicial é fixada pelo juiz, observando
os critérios do
da
, não sendo cabível a percepção
art. 24
Lei n. 11.101/2005
de honorários sucumbenciais, que são destinados exclusivamente ao
advogado da parte vencedora, nos termos do
da
.
art. 85
Lei n. 13.105/2015
7. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que o administrador
judicial não faz jus a honorários sucumbenciais, sendo remunerado
apenas nos termos do
da
.
art. 24
Lei n. 11.101/2005
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
[...]
(
, relator
, Quarta
AREsp n. 2.663.267/PR
Ministro João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
9/2/2026,
13/2/2026.
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. (1)
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
PELA CORTE GAÚCHA. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2)
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO
RESTRITA ÀQUELA PREVISTA NO
DA
.
ART. 24
LEI N. 11.101/2005
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRS não encontram respaldo
no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e integral a
respeito das matérias controversas, revelando-se hígido o decisum.
2. A intervenção do administrador judicial no bojo de impugnação de
crédito parcialmente acolhida em sede de falência não enseja a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele, por se tratar de
auxiliar do juízo, que atua como efetivo gestor da universalidade e em
estrita colaboração com o magistrado e sob a fiscalização deste e do
Comitê de Credores, percebendo remuneração prevista estritamente no
.
da
art. 24
Lei n. 11.101/2005
3. Recurso especial provido em parte.
(
, relator
, Terceira Turma,
REsp n. 2.200.082/RS
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
28/4/2025,
5/5/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
DO NCPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE
DE
CLASSIFICAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DE
FORMA
EXTRACONCURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 283 DO STF. ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO.
REMUNERAÇÃO.
PAGAMENTO
PELO
DEVEDOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há que se falar em violação do
do NCPC, na medida em que o
art. 1.022
Tribunal Estadual, clara e fundamentadamente, dirimiu todas as questões que
lhe foram submetidas.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso
especial.
4. Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais.
5. Os honorários do administrador judicial são fixados pelo Juiz de Direito,
observados os ditames do
da
. Precedente.
art. 24
Lei no 11.101/05
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.
(
, relator
, Terceira Turma,
REsp n. 1.917.159/RS
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
18/10/2022,
20/10/2022.
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

1. Impugnação apresentada em
Recurso especial interposto em
23/1/2017.
Autos conclusos à Relatora em
26/4/2018.
8/11/2018.
2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida
em incidente de impugnação de crédito.
3. Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos
envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em
honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à
pretensão. Precedentes.
4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de
recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo,
cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a
representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente
- seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -
, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.
5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou
falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e
forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do
da
.
art. 24
Lei 11.101/05
6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é
cediço, constituem os valores que, em razão da norma do
do
art. 85
CPC/15,
devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao
profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora.
7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a
função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e
V, do
), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a
art. 75,
CPC/15
manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual
de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que
afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários
advocatícios de sucumbência.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
, relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 1.759.004/RS
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
10/12/2019,
13/12/2019.
Na singularidade, o Tribunal estadual manteve o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, levado a efeito em sede de incidente de impugnação de
crédito julgada parcialmente procedente, em favor do administrador judicial da massa
falida.
Colha-se do aresto impugnado (fl. 72, e-STJ):
Por outro lado, quanto ao destinatário da verba honorária fixada na origem e
adequada no julgamento do recurso 5389529-56.2023.8.21.7000, tenho que
sequer se verifica interesse recursal, mas apenas explicitação da decisão
agravada, uma vez que condenada a parte demandante ao pagamento de
honorários em favor do procurador da parte adversa, no caso a Massa
Falida de Precisao Agro Comercio e Representacões Ltda., representada
pela Administração Judicial, tanto que após a sentença houve retificação
do polo passivo para "MASSA FALIDA PRECISÃO AGRO COMÉRCIO E
(CNPJ no
)" (evento 71,
REPRESENTAÇÕES LTDA.
01.683.539/0001-55
DESPADEC1).
Acresço que, na situação examinada, a Administração Judicial não atuou
apenas como auxiliar do juízo, tendo representado a Massa Falida nos autos da
impugnação, opondo-se à pretensão e caracterizando a litigiosidade, em
consonância com o disposto no do
inc. III, “c”, da
.
art. 22,
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

Portanto, considerando que
, não obstante a função
a Administração Judicial
de auxiliar o juízo, também exerceu a representação da Massa Falida - como se
seu advogado fosse -, na forma prevista no
III, "n", da
,
art. 22,
Lei n. 11.101/2005
. [grifou-
, nos termos do
do CPC
faz jus aos honorários de sucumbência
art. 85
se]
Como se observa, o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, ao fixar
honorários de sucumbência em benefício do administrador judicial, encontra-se
divorciado do entendimento desta Corte.
A decisão de fls. 185-190, e-STJ, apenas incorreu em singelo erro material
ao "afastar a condenação da agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais
, porquanto o acórdão recorrido, nos termos de seu
arbitrados em segunda instância"
voto condutor, desproveu o recurso de agravo de instrumento manejado na origem,
mantendo a decisão agravada.
Portanto, era mesmo o caso de prover o recurso especial, a fim de afastar a
condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários de sucumbência em
favor do administrador judicial, ficando retificado o erro material constante do
dispositivo da decisão singular de fls. 185-190, e-STJ.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 3befd3fa-f729-4aca-aa0a-0da85a60a8ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.197.739 / RS
Número Registro: 2025/0050214-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007211120218210149 53887500420238217000 53895295620238217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: PRECISAO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
RS076787
GABRIELA GIOVANA GRIEBLER - RS106628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRECISAO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS : JOSE PAULO DORNELES JAPUR - RS077320
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
Documento eletrônico VDA56428483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: 8e0e8f3f-5040-452f-b1db-5e123907ad49

RS076787
GABRIELA GIOVANA GRIEBLER - RS106628
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: 8e0e8f3f-5040-452f-b1db-5e123907ad49